Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-72.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-72.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA MACEDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE DIFÍCIL ACESSO. PREVISÃO APENAS NA LEI DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pela parte autora
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de
cobrança formulado contra o Município de Ibicaraí
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar o
direito ao recebimento da gratificação de deslocamento para zona rural de difícil acesso, local de trabalho da demandante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora haja previsão na Lei municipal da gratificação pleiteada, a norma expressamente indica a necessidade de regulamentação, inclusive para classificar as unidades escolares que se enquadrariam como de difícil acesso
.

4. Embora não se desconheça a possibilidade do Judiciário suprir a inércia normativa do administrador, esta atuação deve ser excepcional e ocorrer quando inviabilizado o pleno exercício de um direito fundamental, não podendo se substituir ao executivo para assegurar pagamento de gratificação sem que tenha o mínimo de parâmetros legais para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível
não
provida.

Tese de julgamento
: “
Inexistindo
regulamentação mínima, é inviável que o Judiciário substitua o administrador público para conceder gratificação a servidor público, em virtude do deslocamento para o trabalho em zona de difícil acesso
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei
do município de Ibicaraí
n. 750/2007
,
art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPE,
a
pelação
c
ível
n.
0005247-31.2020.8.17.2420, Relator: José Ivo
d
e Paula Guimarães,
j.
12/04/2024;
TJMG,
apelação cível n.
10327120018467001, Relator: Áurea Brasil,
j.
15/02/2018;
TJ
RS, apelação cível n.
70054292768, Relator: Maria Cláudia Cachapuz,
j.
26/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000073-72.2019.8.05.0091
, em que figuram como apelante ANDREIA MACEDO SOUZA SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE IBICARAI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18